Tribunal: STJ
Processo: 0019271-13.1997.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899409 - SP (2025
/0115015-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
CELSO AUGUSTO LANDGRAF JUNIOR - SP209853
JOÃO GABRIEL OSTTI - SP368208
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
INTERES.
: VIBRA ENERGIA S.A
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
RECURSO
INEXISTENTE. SÚMULA N. 115/STJ.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115/STJ.
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar
o vício apontado, a parte agravante quedou-se inerte. Assim,
escorreita a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 115/STJ,
sendo inadmissível a regularização tardia, devido à preclusão
consumativa.
3. O advogado sócio da empresa recorrente não está dispensado de
apresentar procuração para atuar em nome da sociedade de
advogados em processos judiciais. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53190866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d839b9a7-8f6a-4900-a192-32885d58484d

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53190866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d839b9a7-8f6a-4900-a192-32885d58484d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899409 - SP (2025
/0115015-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
CELSO AUGUSTO LANDGRAF JUNIOR - SP209853
JOÃO GABRIEL OSTTI - SP368208
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
INTERES.
: VIBRA ENERGIA S.A
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
RECURSO
INEXISTENTE. SÚMULA N. 115/STJ.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115/STJ.
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar
o vício apontado, a parte agravante quedou-se inerte. Assim,
escorreita a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 115/STJ,
sendo inadmissível a regularização tardia, devido à preclusão
consumativa.
3. O advogado sócio da empresa recorrente não está dispensado de
apresentar procuração para atuar em nome da sociedade de
advogados em processos judiciais. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls.
L.F. Maia Sociedade de Advogados
164/165, que, integrada pela de fls. 197/198, não conheceu do recurso, à incidência da
tendo em vista que a parte recorrente não juntou a procuração e/ou a
Súmula n. 115/STJ,
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderio à causídica subscritora do apelo
especial.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que não há falar na incidência do
referido empeço sumular, tendo em vista ser desnecessária a apresentação de procuração do
advogado na hipótese, uma vez que o causídico subscritor da peça recursal faz parte do
quadro societário da empresa agravante, argumentando, para tanto, que "a exigência de que
a sociedade outorgue uma procuração a seu próprio diretor para que este assine uma
petição em nome dela é um formalismo que sequer encontra respaldo jurídico. Seria o
mesmo que exigir que o representante legal da pessoa jurídica assine um documento
conferindo poderes a si mesmo. A capacidade postulatória e a representação legal, neste
caso específico, fundem-se na mesma pessoa, tornando o instrumento de mandato um ato
" (fl. 208).
completamente inócuo
Aberta a vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fl. 221).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os seguintes fundamentos adotados pelo decisum
recorrido (164/165):

Cuida-se de Agravo interposto por L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
.
relatório Decido
Por meio da análise do recurso de L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
Agravo e do Recurso Especial, Dr. LUIZ FERNANDO MAIA.
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer
(certidão fl. 162)
in albis
.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Conforme registrado no decisório agravado, a parte insurgente foi intimada
para apresentar a procuração/cadeia completa de substabelecimentos, em que seriam
conferidos poderes ao subscritor do apelo nobre e do agravo em recurso especial (fl. 156).
A parte recorrente foi devidamente intimada para suprir a irregularidade,
conforme determina o
parágrafo único, do CPC, mas transcorreu
o prazo
art. 932,
in albis
assinalado para tanto, tendo em vista a não regularização (fl. 162).
Com efeito, deveria ter procedido à juntada da referida documentação na
primeira oportunidade para falar nos autos, a saber, logo após sua intimação, a fim de
regularizar o vício relativo à ausência de procuração, sob pena de preclusão consumativa.
Como essa providência não foi realizada, aplica-se a Súmula n. 115/STJ.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
REGULARIZAÇÃO TARDIA. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
§ 5o, DO CPC. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.017,
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a ausência da
cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115/STJ.
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o vício
apontado, a parte agravante se quedou inerte. Assim, escorreita a decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o
óbice da
sendo inadmissível a regularização tardia, ante a
Súmula 115/STJ,
preclusão consumativa.
3. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra
art. 1.017,
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

a sua inadmissibilidade, ante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos
originais, sendo específica da classe processual "agravo de instrumento".
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.193.652/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO POR
CPC/2015.
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 115/STJ.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE E CONTRA A
MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
3. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts.
76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido
cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e
o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.017.696/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2022,
8/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA.
VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
1. Verificada a ausência de procuração que confere poderes ao advogado
subscritor do apelo extremo, necessária a aplicação da regra do parágrafo único
do
do
que permite a correção do vício, com a comprovação
art. 932
CPC/2015,
posterior da representação processual.
2. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo o
recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização
processual a destempo é causa de não conhecimento do recurso interposto.
3. Hipótese em que a parte recorrente procedeu à juntada do instrumento de
mandato somente depois de escoado o prazo de cinco dias assinalado, estando
caracterizada a preclusão temporal para a realização da referida providência.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 1.964.127/RN
Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2022,
25/5/2022.

Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado,
à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que
conferem poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. Incidência da
Súmula 115/STJ.
2. "Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A dispensa de
instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do
do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante
art. 1.017
da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Caso em que,
mesmo tendo sido intimada para regularizar a representação processual por
determinação da Presidência desta Corte, a parte agravante juntou os
documentos fora do prazo estipulado." (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1869850/SP,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
17/02/2021)
AREsp 1804891/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/06/2021,
01/07/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AgInt no AREsp n. 1.901.218/SP
julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
28/10/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
. MANIFESTA
DECURSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Agravo em Recurso
Especial e o Recurso Especial estivessem sujeitos ao Código de Processo Civil de
1973.
II - Interposto o Agravo Interno sem procuração nos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do
CPC/2015,
parágrafo único. Na hipótese, houve transcurso do prazo de cinco dias
art. 932,
sem que o causídico apresentasse o instrumento de mandato.
III - É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado inclusive no
enunciado sumular n. 115, que: "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
IV - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

que o Agravo Interno foi interposto contra decisão segundo a qual é deficiente a
representação processual, após intimação da parte para regularizá-la, não tendo
sido atendida a determinação (
.
Súmula n. 115/STJ)
V - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no AREsp n. 949.376/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2017,
16/11/2017.

Lado outro, impende ressaltar que a jurisprudência desta Corte entende que o
advogado, ainda quando sócio da sociedade de advogados que é parte no processo, não está
dispensado de apresentar procuração para atuar em nome da empresa em processos

judiciais. Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a sociedade de advogados, pessoa
jurídica de direito privado e, portanto, com personalidade jurídica distinta da dos
sócios que a integram, deve ser representada em juízo por advogado devidamente
constituído por procuração nos autos, não se tratando, pois, de hipótese de
postulação em causa própria." (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.089.971/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022.)
4. A representação não está regular, sendo correta a aplicação da
não conhecendo do recurso.
Súmula n. 115/STJ,
5. Agravo interno não provido.
(
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 2.108.596/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FALHA NÃO SUPRIDA. SÚMULA N. 115 DO STJ.1. O advogado sócio da
empresa recorrente não está dispensado de apresentar procuração para atuar em
nome da sociedade de advogados em processos judiciais.
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

2."Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (
.3. Agravo interno a que se nega
Súmula n. 115/STJ)
provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 2.712.531/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PODERES CONSIGNADOS NO
SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS À ADVOGADA APENAS EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO DA
CONDIÇÃO DE SÓCIO DE ESCRITÓRIO
SÚMULA 115/STJ.
DE ADVOCACIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
não
art. 76,
art. 932,
CPC/2015,
se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos.
Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência
do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. A condição de sócio do escritório contratado, por si só, não confere ao
advogado a habilitação postulatória necessária para defender os interesses da
parte em juízo, uma vez que a outorga de poderes por meio da procuração se faz
por ato personalíssimo, entre o cliente e o seu constituinte, sendo imprescindível a
individualização dos profissionais designados para atuar na causa.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AREsp n. 2.464.711/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES
AO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO APELO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DOS
SÓCIOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se
a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no
prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o,
art. 76,
I, c/c o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

3. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes.
4. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com a
dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a representação em
juízo por meio de advogado devidamente constituído.
5. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
6. Agravo interno não provido.
(
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.459.097/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
17/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA
OPORTUNAMENTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
SÚMULA 115/STJ.
1. Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente não procedeu à juntada
da cadeia completa de procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes aos
subscritores do recurso especial no momento de sua interposição, o que torna
inexistente o recurso, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A parte recorrente, devidamente intimada, não sanou o vício de sua representação
no prazo determinado.
2. Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
3. "A mera alegação de que o advogado subscritor do recurso especial é sócio do
escritório contratado não o dispensa de apresentar procuração ou ato de
nomeação apud acta para atuar na instância superior."(AgInt no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.150.846/MS,
julgado em
DJe de
)
27/2/2018,
8/3/2018.
4. A Segunda Seção desta egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que o
enunciado sumular n. 115 deste STJ é perfeitamente aplicável na vigência da
atual codificação adjetiva.
Agravo interno improvido.
(
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AgInt no REsp n. 2.091.118/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE
INTIMAÇÃO DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

1. É considerado inexistente, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, o recurso em
que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão
eletrônica da petição não possui instrumento de procuração nos autos.
2. Intimada a parte, não houve regularização da representação processual. A
mera alegação de que o advogado subscritor do recurso especial é sócio do
escritório contratado não o dispensa de apresentar procuração ou ato de
nomeação apud acta para atuar na instância superior.
3. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AgInt no AREsp n. 1.150.846/MS
Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2018,
8/3/2018.

ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52492588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: 1b9baef7-106d-4579-a12c-eac6a2ecda8f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.899.409 / SP
Número Registro: 2025/0115015-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192702819978260224
00192711319978260224
00196947019978260224
00196972519978260224
00196981019978260224
00196999219978260224
00269670319978260224
192702819978260224
19270281997826022400192711319978260224
192711319978260224
196947019978260224
196972519978260224
196981019978260224
196999219978260224
199691997
20240000971246
224011997019271 269670319978260224 738256300
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
CELSO AUGUSTO LANDGRAF JUNIOR - SP209853
JOÃO GABRIEL OSTTI - SP368208
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
INTERES.
: VIBRA ENERGIA S.A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53163725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: fa10bdf1-9940-4d2d-a894-366805060ad9

AGRAVANTE
: L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
CELSO AUGUSTO LANDGRAF JUNIOR - SP209853
JOÃO GABRIEL OSTTI - SP368208
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
INTERES.
: VIBRA ENERGIA S.A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: fa10bdf1-9940-4d2d-a894-366805060ad9